Tribunal: STF
Processo: RE 228345
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: pretensão a esclarecimentos que
   demandam a exegese de decretos distritais, inadmissível no RE
   (Súmulas 636 e 280): caráter manifestamente protelatório:
   rejeição e condenação do embargante ao pagamento de multa, nos
   termos do art. 538, parágrafo único, do C.Pr.Civil, cf. L.
   8.950/94.